Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-82.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14757 - Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802789-82.2024.8.14.0049

APELANTE: RENILDE CAVALCANTE MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802789-82.2024.8.14.0049

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9173

EMBARGADO:
RENILDE CAVALCANTE MACHADO

ADVOGADO: WELLINGTON PINTO MOREIRA - OAB/PA 33.945

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, REJEITADAS. MÉRITO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que reformou a sentença de improcedência por prescrição nos autos da Ação de Cobrança do Pasep c/c Danos Morais ajuizada contra o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas ao termo inicial dos “desfalques” e à legitimidade passiva da instituição financeira; buscando, o reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de convencimento, sendo inadmissível confundir fundamentação concisa com inexistente, conforme entendimento consolidado do STJ;

4. Nos termos do Tema 1150/STJ, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo das ações relativas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inexistindo litisconsórcio necessário com a União e, por conseguinte, não havendo incompetência da Justiça Estadual;

5. Inexiste omissão sobre o termo inicial da prescrição, qual seja, a data da ciência inequívoca do dano pelo correntista por meio da obtenção do extrato, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a ciência inequívoca em momento anterior ao demonstrado pela autora;

6. Inexiste omissão acerca da ilegitimidade passiva da instituição financeira, uma vez enfrentada na decisão monocrática agravada, fixando-se o entendimento de que o Banco do Brasil S. A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, conforme o Tema Repetitivo 1.150;

7. A decisão monocrática agravada indicou expressamente que as demais matérias recursais estariam prejudicadas e que sua análise ficou reservada ao Juízo de origem;

8. A pretensão de rediscutir o mérito já decidido não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de Id.
33421916
, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo agravante, reformando a sentença de improcedência por prescrição da Ação de Cobrança do Pasep c/c Danos Morais ajuizada por RENILDE CAVALCANTE MACHADO e reconheceu a legitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda.

Alegou o embargante, em suas razões recursais (Id. 32268982), preliminares de ausência de fundamentação e de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a ocorrência de omissões relativas ao termo inicial dos “desfalques”, buscando, reconhecimento da prescrição decenal e ilegitimidade passiva, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33760105).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Preliminar de Ausência de Fundamentação.

Não se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Rejeito a prefacial.

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual.

O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que o Banco do Brasil S. A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa.

Tampouco há litisconsórcio necessário da União, ante a ausência de relação jurídica indivisível, sendo possível à parte autora mover a ação apenas contra o banco. Consequentemente, não há que se falar em incompetência da justiça estadual para o processamento do feito.

Rejeito a prefacial.

Mérito

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 33421916 fundamentou expressamente quanto ao termo inicial da prescrição ser fixado na data da obtenção do extrato, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ e na jurisprudência do TJPA, porquanto inequívoca a ciência pelo autor dos valores creditados e debitados em sua conta vinculada ao PASEP, inexistindo omissão.

A decisão monocrática agravada também indicou expressamente que o Banco do Brasil S. A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, consoante o Tema 1150/STJ.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026